Tribunal: TJDFT
Processo: 0724814-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. PROFISSIONAL LIBERAL. PRESUNÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça feito pelo agravante. A decisão adotou o fundamento de que o recebimento de benefício previdenciário e o exercício da advocacia são incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o agravante tem direito ao benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A percepção de benefício previdenciário em valor significativo e o exercício de atividade como profissional liberal são elementos aptos a afastar a presunção legal de hipossuficiência.
4. A concessão indiscriminada do benefício da gratuidade da justiça compromete a sustentabilidade do sistema Judiciário e deve ser evitada quando os pressupostos constitucionais e legais estiverem ausentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0710469-76.2020.8.07.0007, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 14.10.2021.